Tribunal: TJES
Processo: 5000861-44.2024.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-01-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000861-44.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: NELSON GARCIA DA SILVA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000861-44.2024.8.08.0006.

RECORRENTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A.

RECORRIDO:
NELSON GARCIA DA SILVA.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

MARISTELA FACHETTI
.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURA DE CONSUMO EM VALOR EXORBITANTE. FATURA RECLAMADA DEVE SER RECALCULADA COM BASE NA MÉDIA DE CONSUMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Relatório

Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por NELSON GARCIA DA SILVA em face de EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A.

Em síntese, a parte autora sustenta que é consumidor dos serviços da ré, possuindo identificação de instalação sob o nº 173992, pagando em média o valor mensal de R$180,00. Informa que foi surpreendido com a cobrança mensal no valor de R$1.168,71, referente ao mês de janeiro de 2024, já que destoa do consumo mensal de sua unidade consumidora. Sustenta que tentou resolver o impasse na via administrativa, inclusive, buscou auxílio junto ao Procon, sem êxito, motivo pelo qual ajuizou a presente demanda.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

[...]
Face ao exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO
, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, I do CPC, para

a)

CONFIRMAR
a liminar a seu tempo deferida;

b) DECLARAR
a nulidade da cobrança da quantia de R$ 1.168,71, referente à fatura de energia com vencimento em 18/01/2024, concernente ao imóvel residencial de instalação de nº. 173992
, para fins de fixar a fatura referente ao débito, relativo ao consumo de 08.12.2023 a 05.01.2024, na importância de R$ 192,76, nos termos do art. 255, III, da Resolução Normativa nº 1000/2021, da ANEEL.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº9002445, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, alegando, preliminarmente, efeito suspensivo do presente recurso, bem como a incompetência do juizado, ante a necessidade de prova pericial. No mérito, sustenta a regularidade da medição.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Em sede preliminar o recorrente arguiu a concessão do efeito suspensivo. Contudo, recebo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Outrossim, a parte recorrente suscitou preliminar de incompetência, mas a nego, uma vez que as provas colacionadas aos autos são suficientes para o deslinde da presente ação.

Ausentes questões da mesma ordem supracitada, passo ao exame do mérito.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece reforma.

Cinge-se a controvérsia recursal em apurar a regularidade da cobrança efetuada pelo recorrente nos meses de abril e maio de 2022 referente ao consumo de energia.

Por força do art. 373, I e II do CPC, o ônus da prova incumbe ao Autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e, ao Réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor.

Entretanto, no caso em apreço foi aplicada a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6°, inciso VIII, do CDC.

Seguindo tal preceito, no caso em análise, todos os meios necessários para provar as alegações contidas no pedido inicial e na contestação estavam disponíveis às partes, assumindo o risco em não produzi-las.

Compulsando os autos, verifico que, o autor impugnou a cobrança de energia que apresentava valor anormal das demais, dado que no mês de
janeiro/2024
a recorrente efetuou a cobrança no valor de R$1.168,71 (ID nº 9001863, fl.09).

Diante disso, vislumbro que o recorrente não prestou serviço pertinente ao consumidor, prejudicando-o, uma vez que é notória a ocorrência de cobrança em descompasso com a realidade de consumo do autor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, m
antendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas. Deixo de condená-lo ao pagamento de honorários por não ter o recorrido constituído advogado nos autos.

É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)